Tribunal: TJSP
Processo: 1031927-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA - Extravio de bagagens de dois segurados da apelante por ao menos um dia em viagem internacional - Responsabilidade do transportador (arts. 734, 749 e 750 do CC) - Prova dos sinistros e dos pagamentos - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA - Extravio de bagagens de dois segurados da apelante por ao menos um dia em viagem internacional - Responsabilidade do transportador (arts. 734, 749 e 750 do CC) - Prova dos sinistros e dos pagamentos - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Ressarcimento que se impõe - Devida a indenização por danos materiais - Desnecessidade de tradução juramentada das notas fiscais, ante a ausência de prejuízo à defesa - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 1.532,63, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).